Tribunal: TJSP
Processo: 0002042-35.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso da exequente contra sentença que afastou multa diária, em ação de exibição de documentos, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo banco executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso da exequente contra sentença que afastou multa diária, em ação de exibição de documentos, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo banco executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em definir se o banco executado cumpriu a obrigação de exibir documentos e se a aplicação de astreintes é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O banco executado cumpriu a obrigação no prazo estabelecido.
A exequente fez pedido genérico, o que inviabiliza a aplicação de multa.
Astreintes não se aplicam em casos de produção antecipada de provas quando a obrigação é cumprida no prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Cumprida a obrigação no prazo, não cabe astreintes.
Pedido genérico inviabiliza a aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 862.448/AL.